Tribunal: TJMT
Processo: 1042391-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042391-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CUMMINS BRASIL LIMITADA - CNPJ: 43.201.151/0010-01 (APELADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), CUMMINS FILTROS LTDA - CNPJ: 03.469.014/0001-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-ST. MERCADORIAS EM TRÂNSITO. ESTADO INTERMEDIÁRIO de passagem. ILEGITIMIDADE ATIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de crédito tributário, declarando a inexistência de relação jurídica tributária referente a cobranças de ICMS-ST sobre mercadorias que apenas transitaram pelo território mato-grossense, tendo como origem São Paulo e destino Rondônia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para cobrar ICMS-ST sobre operações em que figura apenas como território de passagem das mercadorias; (ii) se a Resolução 07/2008-SARP autoriza a cobrança do tributo em razão de pendências no Conta Corrente Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 448 do RICMS-MT estabelece que o ICMS-ST será devido quando o remetente ou destinatário for o Estado de Mato Grosso, não havendo previsão legal para cobrança quando o Estado figura apenas como território de passagem das mercadorias.

4. O Convênio ICMS no 142/2018 reforça que o ICMS devido em operações sujeitas ao Regime de Substituição Tributária vincula exclusivamente o sujeito passivo da obrigação tributária e os Estados de origem e de destino da mercadoria.

5. A submissão ao regime especial de fiscalização previsto na Resolução 07/2008-SARP, em razão de pendências no Conta Corrente Fiscal, não confere ao Estado legitimidade para cobrar tributo sobre operações alheias à sua competência territorial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1%.

Tese de julgamento:

"O Estado que figura apenas como território de passagem de mercadorias em operações interestaduais não possui legitimidade para cobrar ICMS-ST, que deve ser recolhido aos Estados de origem ou destino."

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; RICMS-MT, art. 448; Convênio ICMS no 142/2018, Cláusulas 8a e 29a; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 323 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação anulatória no 1042391-41.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
CUMMINS BRASIL LIMITADA e CUMMINS FILTROS LTDA
,
que
julgou procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para:
(i)
reconhecer que, quando o Estado de Mato Grosso não é destinatário nem remetente das mercadorias, mas apenas território de passagem dos bens, não tem competência para cobrar ICMS-ST;
(ii)

declarar a inexistência de relação jurídica tributária em relação aos créditos cobrados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no 11294759, 11295252, 11296502 e 11296511;
(iii)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, que autoriza o Fisco Estadual a adotar medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias.

Argumenta que, no momento da autuação, os requeridos possuíam créditos omissos no sistema de conta corrente fiscal estadual e estavam enquadrados no regime administrativo cautelar previsto na Resolução 07/2008-SARP.

Assevera que, por estarem enquadrados no referido regime, os tributos relativos às operações interestaduais devem ser recolhidos de forma antecipada.

Assegurar que, Termos de Apreensão e Depósito são regulares e se encontram amparados pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não interesse na causa, por não vislumbrar interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, as autoras ajuizaram ação anulatória visando desconstituir os lançamentos tributários versados nos processos administrativos no 52613322017 e 52613352017, alegando: (i) ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso por se tratar de operações alheias ao seu território; (ii) existência de pagamento; e (iii) ocorrência da prescrição do crédito tributário.

As autoras sustentaram que os produtos objeto das operações em apreço consistem em peças e filtros para veículos automotores, não estando compreendidos no rol trazido pelo art. 448, inc. III, do RICMS-MT de 2014 e tampouco pelo art. 1o, inc. VII, alínea "a", número 2, da Portaria 100/96. Alegaram ainda que, em parte das operações, as mercadorias apenas transitaram pelo território do Mato Grosso, tratando-se de remessas do Estado de São Paulo que tiveram por destinatários contribuintes localizados no Estado de Rondônia, evidenciando a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso por ausência de nexo de territorialidade.

Argumentaram, também que, o ICMS-ST referente às operações destinadas ao próprio Estado de Mato Grosso foi devidamente recolhido, conforme demonstrado pelos Livros de Saídas juntados aos autos, no entanto não possuem correlação com as operações objeto de autuações. Por fim, alegaram que o encerramento definitivo dos processos administrativos ocorreu em 05/06/2017, tendo a cobrança se dado apenas em março de 2023, quando já extinto o crédito pela ocorrência da prescrição.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídica tributária em relação aos créditos cobrados nos TADs, por entender que o Estado de Mato Grosso não é destinatário nem remetente das mercadorias, não tendo competência para cobrar o ICMS-ST.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

A controvérsia central reside na legitimidade do Estado de Mato Grosso para efetuar a cobrança do ICMS-ST nas operações interestaduais em que o Estado figura apenas como território de passagem das mercadorias, não sendo nem remetente nem destinatário.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com o art. 448 do RICMS-MT, o ICMS-ST será devido ao Estado de Mato Grosso quando o destinou ou a origem da mercadoria for nessa Unidade Federada. Isso significa que, para que o Estado tenha competência para cobrar o ICMS-ST, a operação deve envolver um remetente ou destinatário localizado neste Estado.

Na hipótese, conforme documentação acostada aos autos, especialmente as Notas Fiscais no 166464, 314073 e 314175, resta comprovado que as mercadorias foram remetidas do Estado de São Paulo para contribuintes localizados no Estado de Rondônia, tendo apenas transitado pelo território mato-grossense.

Em caso dessa natureza, o Convênio ICMS no 142/2018, em sua Cláusula Vigésima Nona, estabelece que
"a fiscalização do sujeito passivo por substituição tributária será exercida, conjunta ou isoladamente, pelas unidades federadas envolvidas nas operações, condicionando-se a administração tributária da unidade federada de destino ao credenciamento prévio junto à administração tributária de localização do estabelecimento a ser fiscalizado".

Da mesma forma, a Cláusula Oitava do referido Convênio dispõe que
"o contribuinte remetente que promover operações interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre o regime de substituição tributária poderá ser o responsável, na condição de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, devido à unidade federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente".

Tais disposições reforçam que o ICMS devido em operações sujeitas ao Regime de Substituição Tributária vincula exclusivamente o sujeito passivo da obrigação tributária e os Estados de origem e de destino da mercadoria, sendo certo que o mero trânsito da mercadoria por outra unidade da federação não atrai o recolhimento do ICMS-ST para aquele Estado.

Quanto às operações destinadas ao próprio Estado de Mato Grosso, as apeladas comprovaram, por meio dos Livros de Saídas juntados aos autos, que o ICMS-ST foi devidamente recolhido, não havendo que se falar em inadimplemento tributário.

O apelante fundamenta sua defesa na legalidade da Resolução 07/2008-SARP e na regularidade dos TADs. Contudo, tais argumentos não enfrentam a questão central decidida na sentença: a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para cobrar ICMS-ST em operações nas quais figura apenas como território de passagem.

A submissão ao regime especial de fiscalização previsto na Resolução 07/2008-SARP, em razão de pendências no Conta Corrente Fiscal, não confere ao Estado legitimidade para cobrar tributo sobre operações alheias à sua competência territorial.

Para eventuais débitos pendentes na Conta Corrente Fiscal, o Estado dispõe de meios próprios para a execução, não sendo legítima a fiscalização para a cobrança de valores pretéritos mediante a apreensão de mercadorias, prática vedada pela Súmula 323 do STF.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), mantidos os demais parâmetros estabelecidos na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026